Tribunal: STF
Processo: HC 204524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 669.073/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, caput c.c parágrafo 2º. A, inciso I, c.c o art. 61, inciso II, alínea “j” todos do Código Penal.
    Sustenta, em síntese, o impetrante que os pacientes está submetido a constrangimento ilegal, pois foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento da pena sem a devida fundamentação, em clara violação ao enunciado das Súmulas 718 e 719/STF, porquanto o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, menor de 21 anos de idade e confessou a prática criminosa. 
    Requer a concessão da ordem para iniciar o cumprimenta pena em regime menos gravoso.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “(...) 
    Ao analisar os autos, verifico que a defesa não indica a existência de nenhum ato coator, cingindo-se a afirmar que ‘a defesa de Anderson requer seja aplicada uma pena justa ao paciente, por esse motivo adentrou com o pedido de ‘Habeas Corpus’ com pedido de Liminar’, pois, ‘em que pese o ilibado saber jurídico do MM. Juiz de Primeiro Grau, impõe-se a reforma da respeitável sentença proferida contra o paciente’. 
    Por fim, a título de esclarecimento, saliento que a pena na espécie, não foi reduzida na segunda etapa da dosimetria em virtude da incidência da Súmula nº. 231 do STJ. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do artigo 210 do RISTJ” (doc. 2).
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 669.073/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    De qualquer modo, a conclusão adotada pelo Superior Tribunal mostra-se em consonância com a dicção legal do art. 33 do CP e com a jurisprudência do Supremo. Se o Juízo sentenciante fixou a pena em patamar superior a 8 anos, não cabe falar em regime prisional semiaberto, porquanto o condenado, nesse caso, deverá iniciar o respectivo cumprimento no regime fechado (alínea "a" do § 2º do art. 33 do CP).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente